Tribunal: TJMT
Processo: 1008420-86.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008420-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), LUIS ALBERTO COGO PESSOA - CPF: 181.486.578-07 (AGRAVANTE), ADRIANA APARECIDA GERVASIO PESSOA - CPF: 909.335.321-72 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL.LEI 9.514/97.ANÁLISE DA REGULARIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM. MEDIDA NECESSÁRIA.
LEILÃO JÁ REALIZADO
.

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPCAUSENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de consolidação de propriedade e leilão, indeferiu tutela de urgência para suspender leilões extrajudiciais e atos expropriatórios relativos a imóvel dado em garantia fiduciária, sob alegação de nulidades no procedimento, como ausência de intimação pessoal para purgar a mora, falta de comunicação dos leilões, violação ao direito de preferência e arrematação por preço vil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se as alegadas nulidades no procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária podem ser reconhecidas em cognição sumária no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, os quais não se evidenciam de forma suficiente nos elementos apresentados na fase inicial.

As alegações de nulidade do procedimento extrajudicial demandam dilação probatória para verificação da regularidade das notificações e dos atos praticados, não sendo possível sua análise conclusiva em sede de cognição sumária.

A apreciação imediata das supostas irregularidades implicaria indevida supressão de instância, devendo a matéria ser examinada pelo juízo de origem após instrução processual.

Os leilões já haviam sido realizados antes da interposição do recurso, o que afasta a urgência da medida suspensiva pretendida.

A decisão agravada observa os critérios legais aplicáveis ao indeferimento da tutela provisória, devendo ser mantida até ulterior reavaliação com base em elementos mais robustos.

A tutela de urgência não se estabiliza na hipótese, podendo ser revista a qualquer tempo mediante novos elementos de convicção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência exige prova suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo quando presentes apenas alegações dependentes de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados:
art. 300 do CPC
;
Lei 9.514/97
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1040086-42.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 27/01/2026
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1008420-86.2026.8.11.0000

de decisão da 3a Vara Cível da comarca de Sorriso que, em Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade e Leilão, indeferiu a tutela de urgência
em que os autores pleiteavam
“
a imediata suspensão dos leilões designados para os dias 04 e 05 de agosto de 2025, bem como de quaisquer outros atos expropriatórios subsequentes relacionados ao imóvel de matrícula no 23.966
”
.

Os agravantes alegam que
firmou, em 11/10/2022, Cédula de Crédito Bancário com alienação fiduciária, tendo como garantia imóvel residencial avaliado à época em R$510.000,00
e que
enfrentou dificuldades financeiras que levaram ao inadimplemento do contrato
.

Sustenta
m
que
o banco iniciou procedimento de consolidação da propriedade sem observar as formalidades legais
e que
não houve intimação pessoal para purgar a mora, em afronta ao art. 26 da Lei no 9.514/97
.

Informa
m
que
a propriedade foi consolidada em favor do banco em 08/07/2025
e que
tampouco foram intimados acerca das datas dos leilões extrajudiciais
.

Argumenta
m

que
o imóvel foi arrematado por aproximadamente R$268.000,00, valor muito inferior ao de mercado atual, estimado entre R$849.000,00 e R$864.000,00
.

Aduz
em
que

foram surpreendidos com notificação para desocupação do imóvel, sem terem exercido o direito de preferência.

Defende
m
ainda que
“jamais foram pessoalmente intimados para purgar a mora” e que o banco “omitiu-se no dever de
notificar os devedores fiduciantes sobre as datas e horários das hastas públicas, inviabilizando o exercício do direito de preferência”, resultando na venda do bem por “valor vil”.

Relata
m
também
que
a ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante constitui vício insanável, nos termos do art. 26, §3o, da Lei no 9.514/97, acarretando nulidade da consolidação da propriedade
e
que a falta de intimação sobre os leilões viola o art. 27, §2o-A, da mesma lei, impedindo o exercício do direito de preferência.

Acrescenta
m

também a ocorrência de arrematação por preço vil, em desacordo com o art. 891 do CPC, uma vez que o bem foi vendido por valor correspondente a cerca de 31% do valor de mercado.

Alegam, adicionalmente, ausência de publicidade adequada do edital, em descumprimento contratual e legal, o que teria comprometido a lisura do procedimento.

Destacam
a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência:

o fumus boni iuris, evidenciado pelas nulidades do procedimento (falta de intimação, violação do direito de preferência, preço vil e avaliação defasada)
e
o periculum in mora, consubstanciado no risco iminente de despejo da família de sua única residência, com danos irreparáveis.

Por fim, requerem
a reforma da decisão agravada para reconhecer as nulidades apontadas e confirmar a tutela de urgência.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
350199366
.

Devidamente intimado o apelado não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
358882392
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu
“
a imediata suspensão dos leilões designados para os dias 04 e 05 de agosto de 2025, bem como de quaisquer outros atos expropriatórios subsequentes relacionados ao imóvel de matrícula no 23.966
”
, proferido nos seguintes termos:

“(...)

Fixadas tais premissas, cumpre reconhecer que, in
casu
, as assertivas lançadas pelo autor, não se revestem de intensidade e força necessárias, para, mesmo em mera cognição sumária, convencer da probabilidade do direito acerca dos fundamentos invocados.

Vale dizer, os elementos até então trazidos pelo autor não oferecem grau de probabilidade da existência do direito alegado, ensejando, isto sim, pela mera aparência que ainda representam dúvidas na convicção do Julgador.

ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de reanalise do mesmo, após a instrução processual.
(Id n. 221471598 – autos em primeiro grau)

A controvérsia central reside na análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, que exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Os agravantes fundamentam suas alegações em supostas nulidades do procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária, regido pela Lei n.o 9.514/97
.

Conforme estabelece a Lei 9.514/97, uma vez consolidada a propriedade, faz-se o leilão público em60dias, e o devedor será comunicado por correspondência dirigida aos endereços mencionados no Contrato, inclusive ao endereço eletrônico(art. 27, §2o-A), sendo-lhe assegurado, até a data do segundo leilão, o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida somado aos encargos e despesas previstas nos §§2o e 2o-B do art. 27.

N
a época da interposição do Recurso (
26/02/2026
) os leilões já haviam ocorrido
(
04 e 05 de agosto de 2025
)
, sendo possível aguardar a instrução processual para confirmar ou afastar a regularidade dos procedimentos de execução extrajudicial da garantia e, com isso, analisar com mais precisão o pedido liminar formulado.

Por ora não há como dirimir a questão da regularidade ou não da notificação, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, cumpre apreciar tão somente os fundamentos do
decisum.

No presente caso, foram devidamente observados os critérios elencados no art. 300 do CPC, já que considerados os elementos existentes nos autos naquela ocasião.

Dessa maneira, a decisão deve ser mantida até que o juízo de origem examine os subsídios a serem fornecidos pelo agravado.

Ademais, ao ingressar nesta instância a agravante fez com que a tutela de urgência em discussão não se estabilizasse. Logo, pode ser revista, reformada ou invalidada a qualquer tempo, desde que haja elementos de convicção mais concretos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI 9.514/97. ANÁLISE DA REGULARIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM.
MEDIDA NECESSÁRIA. LEILÕES JÁ REALIZADOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESULTADO NEGATIVO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, proferida em Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial c/c Pedido Liminar, que indeferiu a suspensão dos leilões extrajudiciais designados para os dias 17 e 19 de setembro de 2025. A agravante sustenta irregularidades no procedimento executório promovido pelo Banco Bradesco S/A, especialmente quanto à ausência de notificação pessoal para purgação da mora, conforme exigido pela Lei no 9.514/97, bem como risco de perda da posse do imóvel. Postula a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do leilão extrajudicial, alegando perigo de dano irreversível. A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, para suspender os efeitos do procedimento de execução extrajudicial com base em eventual nulidade decorrente da ausência de notificação pessoal da devedora fiduciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A controvérsia sobre a validade da notificação pessoal da devedora fiduciante demanda instrução probatória e manifestação da parte contrária, sendo incabível sua
análise aprofundada em sede de tutela antecipada recursal.

A realização dos leilões em 17 e 19 de setembro de 2025 já ocorreu antes da interposição do recurso, tornando
inócuo
o pedido liminar naquele momento e recomendando o aguardo da tramitação da demanda principal para eventual reavaliação.

A decisão agravada observou os elementos disponíveis nos autos e poderá ser revista caso novos elementos de prova sejam produzidos no curso do processo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Ausente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que a parte pretendia a suspensão dos leilões de imóvel objeto de alienação fiduciária, sobretudo se já foram realizados e tiveram resultado negativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.514/1997,
arts
. 26, §1o, e 27, §2o-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1008535-78.2024.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024”.
(N.U 1040086-42.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 27/01/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026